Tribunal: STM
Processo: 7000514-69.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. NEGATIVA DE AUTORIA. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. FALHAS NA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO EVIDENCIADAS. CRIME IMPOSSÍVEL
ANTE A INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO  QUANTIDADE ÍNFIMA DA DROGA. NÃO
ACOLHIMENTO. PRINCIPAL BEM JURÍDICO TUTELADO PELO ART. 290 DO CPM  AUSÊNCIA DE
PERIGO EFETIVO DE LESÃO E INCONSTITUCIONALIDADE DOS CHAMADOS CRIMES DE PERIGO
ABSTRATO. NÃO CABIMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 A PARTIR DA
ALTERAÇÃO DO CÓDIGO PENAL MILITAR PELA LEI Nº 13.491/2017. NÃO ACOLHIMENTO.
DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO COMINADA AO USUÁRIO DE DROGAS NO ART. 290 DO
CPM. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A materialidade do crime do art. 290, caput, do CPM é inequívoca e restou devidamente
comprovada nos autos, especialmente pelos documentos constantes do APF.
2. Em relação à autoria, também, não há dúvidas. Trata-se de Réu preso em flagrante delito, que
mantinha em sua mochila pessoal substância entorpecente, dentro de área sujeita à
Administração Militar.
3. Desde a apreensão do material com o Apelante, até a confirmação de que se tratava de droga
ilícita, não se verificou quaisquer evidências de que tenha havido interferências internas ou
externas a justificar a desconsideração da lisura e legitimidade dos procedimentos adotados pelas
autoridades militares, preservando a cadeia de custódia.
4. A alegada atipicidade da conduta em razão da quantidade ínfima de droga apreendida com o
Apelante não tem sustentação neste Tribunal Superior, tendo em vista que, independentemente
da quantidade da droga, a prática do crime do art. 290 do CPM caracteriza situação
potencialmente grave à segurança orgânica das Instituições Militares, com reflexos danosos ao
preparo e ao emprego dos efetivos militares, maculando de forma objetiva a Hierarquia e a
Disciplina militares, bases constitucionais e estruturantes das Forças Armadas, nos termos do art.
142 da Constituição da República.
5. As condutas descritas no referido art. 290 do CPM consistem em crime de mera conduta e de
perigo abstrato. Dessa forma, para sua configuração é necessário apenas a presunção do perigo,
não havendo necessidade da materialização do dano contra a incolumidade pública.
6. Registre-se que a ampliação da competência desta Justiça Especializada, trazida pela Lei nº
13.491/2017, para processar e julgar os denominados "crimes militares por extensão", não
implica na revogação ou desconsideração das previsões contidas no CPM.
7. A sanção cominada pelo juízo a quo mostrou-se razoável e proporcional à conduta perpetrada
pelo Apelante, não se justificando, absolutamente, a aplicação da Lei nº 11.343/2006, em
detrimento do Código Penal Militar, sob pena de desrespeito ao princípio da especialidade e
menoscabo aos interesses e bens jurídicos tutelados pela Lei Penal Castrense.
8. A jurisprudência é pacífica no sentido da impossibilidade da conversão da pena privativa de
liberdade em restritiva de direitos, em função de a legislação penal militar não contemplar tal
instituto e em razão da especialidade e da autonomia do Direito Penal Militar.
9. Quanto ao prequestionamento expresso do art. 1º, inciso III, e do art. 5º, caput, incisos XLVI,
d, XLVII, e, LIV e LV, da Constituição Federal, não foi possível vislumbrar nos autos qualquer
matéria que tenha infringido normas constitucionais.
10. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
31/05/2023, 13:45
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720450928503550&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/05/2023
A 18/05/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000514-69.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: SAMUEL MARQUES SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORRIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

31/05/2023, 13:45
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720450928503550&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

31/05/2023, 13:46
:: 40001351946 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a28...
1/18
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000514-69.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: SAMUEL MARQUES SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFESA.

NEGATIVA
DE
AUTORIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FALHAS NA
CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO EVIDENCIADAS. CRIME
IMPOSSÍVEL ANTE A INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO
EMPREGADO – QUANTIDADE ÍNFIMA DA DROGA. NÃO
ACOLHIMENTO. PRINCIPAL BEM JURÍDICO TUTELADO
PELO ART. 290 DO CPM – AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO
DE LESÃO E INCONSTITUCIONALIDADE DOS CHAMADOS
CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. NÃO CABIMENTO.
APLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 A
PARTIR DA ALTERAÇÃO DO CÓDIGO PENAL MILITAR
PELA
LEI
Nº
13.491/2017.
NÃO
ACOLHIMENTO.
DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO COMINADA AO
USUÁRIO DE DROGAS NO ART. 290 DO CPM. NÃO
CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
1. A materialidade do crime do art. 290, caput, do CPM é inequívoca e
restou devidamente comprovada nos autos, especialmente pelos
documentos constantes do APF.
2. Em relação à autoria, também, não há dúvidas. Trata-se de Réu
preso em flagrante delito, que mantinha em sua mochila pessoal
substância entorpecente, dentro de área sujeita à Administração Militar.
3. Desde a apreensão do material com o Apelante, até a confirmação de
que se tratava de droga ilícita, não se verificou quaisquer evidências de
que tenha havido interferências internas ou externas a justificar a
7000514-69.2022.7.00.0000
40001351946 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 13:46
:: 40001351946 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a28...
2/18
desconsideração da lisura e legitimidade dos procedimentos adotados
pelas autoridades militares, preservando a cadeia de custódia.
4. A alegada atipicidade da conduta em razão da quantidade “ínfima”
de droga apreendida com o Apelante não tem sustentação neste
Tribunal Superior, tendo em vista que, independentemente da
quantidade da droga, a prática do crime do art. 290 do CPM caracteriza
situação potencialmente grave à segurança orgânica das Instituições
Militares, com reflexos danosos ao preparo e ao emprego dos efetivos
militares, maculando de forma objetiva a Hierarquia e a Disciplina
militares, bases constitucionais e estruturantes das Forças Armadas,
nos termos do art. 142 da Constituição da República.
5. As condutas descritas no referido art. 290 do CPM consistem em
crime de mera conduta e de perigo abstrato. Dessa forma, para sua
configuração é necessário apenas a presunção do perigo, não havendo
necessidade da materialização do dano contra a incolumidade pública.
6. Registre-se que a ampliação da competência desta Justiça
Especializada, trazida pela Lei nº 13.491/2017, para processar e julgar
os denominados "crimes militares por extensão", não implica na
revogação ou desconsideração das previsões contidas no CPM.
7. A sanção cominada pelo juízo a quo mostrou-se razoável e
proporcional à conduta perpetrada pelo Apelante, não se justificando,
absolutamente, a aplicação da Lei nº 11.343/2006, em detrimento do
Código Penal Militar, sob pena de desrespeito ao princípio da
especialidade e menoscabo aos interesses e bens jurídicos tutelados
pela Lei Penal Castrense.
8. A jurisprudência é pacífica no sentido da impossibilidade da
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em
função de a legislação penal militar não contemplar tal instituto e em
razão da especialidade e da autonomia do Direito Penal Militar.
9. Quanto ao prequestionamento expresso do art. 1º, inciso III, e do art.
5º, caput, incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV, da Constituição
Federal, não foi possível vislumbrar nos autos qualquer matéria que
tenha infringido normas constitucionais.
9. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000514-69.2022.7.00.0000
40001351946 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 13:46
:: 40001351946 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a28...
3/18
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e
em negar provimento ao recurso, para manter na íntegra a Sentença condenatória
recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 15 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
(DPU), objetivando a reforma da Sentença do Conselho Permanente de Justiça para
o Exército (CPJ) da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que, por unanimidade, condenou o ex-
Sd Ex SAMUEL MARQUES SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso nas sanções do art. 290, caput, do CPM (posse de substância entorpecente
em lugar sujeito à administração militar), concedendo-lhe o sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, mediante as condições do art. 626 do CPPM, excetuando-se a da alínea
"a", acrescidas da obrigatoriedade de comparecimento trimestral ao Juízo da
Execução ou a outro Juízo que lhe venha a ser designado; o direito de apelar em
liberdade; e o regime prisional inicialmente aberto para o eventual cumprimento da
pena.
Narra a Exordial Acusatória que, no dia 29/3/2021, por volta das 16:00
horas, no interior do 7º Regimento de Cavalaria Mecanizado, organização militar
sediada em Santana do Livramento-RS, o Apelante foi flagrado guardando, em sua
mochila pessoal, que se encontrava em seu armário, 5g de “maconha”, in verbis:
"Consta do incluso Auto Prisão em Flagrante, que, no dia 29 de
março de 2021, por volta das 16h, no interior do aquartelamento do 7° Regimento
de Cavalaria Mecanizado, organização militar sediada em Santana do Livramento-
RS, o Soldado SAMUEL MARQUES SILVA foi flagrado guardando, em sua mochila
pessoal, que se encontrava no seu armário, localizado no Esquadrão Comando e
Apoio do 7° RCMec, 5g (cinco gramas) (Evento 13) de substância entorpecente
conhecida vulgarmente como "maconha", conforme Laudo Preliminar de
Constatação de Natureza da Substância n° 1358704/2021 (Evento 1, fls. 6-7), em
lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, no dia dos fatos, estava sendo realizada uma
inspeção inopinada em todo Regimento, com auxílio de cães farejadores do 3°
Pelotão de Polícia do Exército.
7000514-69.2022.7.00.0000
40001351946 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 13:46
:: 40001351946 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a28...
4/18
Durante a realização da revista nos armários do alojamento do
Esquadrão de Comando e Apoio, um cão da PE farejou possível material ilícito
dentro do armário do Soldado SAMUEL.
Para ratificar o achado, um segundo cão da PE adentrou no recinto
para realizar a inspeção e também identificou a existência de material ilícito no
interior do armário do Soldado SAMUEL, o qual foi, então, acionado para
comparecer ao alojamento, abrir o armário, para ser realizada uma revista, quando
foi localizado no interior da mochila um material envolto em uma sacola plástica
com características do entorpecente vulgarmente conhecido como "maconha".
O Soldado SAMUEL alegou no seu interrogatório que desconhecia a
substância ilícita encontrada no interior da sua mochila, tendo relatado que o seu
armário não possuía cadeado, desde a metade do internato.
A revista de armário foi presenciada pelo Capitão Leandro Zamith
Contieri e pelo 3° Sargento Lorenzo Ferreira de Boer Simas."
Serviu de base à Denúncia o APF nº 7000034-17.2021.7.03.0203
(APF, Evento 1, fls. 13/17), especialmente os seguintes documentos:
- Laudo de Constatação nº 1358704/2021 (APF, Evento 1, fls.6/7);
- Termo de Apreensão (APF, Evento 1, fls. 24/25);
- Ofício de remessa de substância apreendida para fins de realização de
exame preliminar, datado de 29/3/2021, do Comando do 7º Regimento de Cavalaria
Mecanizado, encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Santana do
Livramento/RS, onde consta o recebimento naquele órgão na mesma data (APF,
Evento 1, fls. 24/25);
- Ficha de Acompanhamento de Vestígio, datado de 29/3/2021, dando
conta que o material permaneceu nas dependências da Polícia Federal após a
realização do Laudo Preliminar, sendo retiradas amostras para contraprova e laudo
definitivo, bem como faz referência à numeração de lacre: 042620200003441EL
(APF, Evento 1, fl. 30);
- Certidão nº 1378219/2021, datada de 30/3/2021 e lavrada pela
Delegacia de Polícia Federal de Santana do Livramento/RS, retificando o erro
material constante no Laudo Preliminar de constatação nº 1358704/2021 (APF,
Evento 22, fls. 22); e
7000514-69.2022.7.00.0000
40001351946 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 13:46
:: 40001351946 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a28...
5/18

-Laudo
de
Perícia
Criminal
Federal
nº
135/2021/NUTEC/DPF/SMA/RS, datado de 23/4/2021 (APM, Evento 22, fls.
08/12).
Em 21/4/2021, a Denúncia foi oferecida, sendo recebida em 10/5/2021
(APM, Evento 1, Doc. 1 e 2).
Em 31/5/2021, o réu foi devidamente citado (APM, Evento 19).
Em 5/7/2021, foi realizada a oitiva das testemunhas arroladas pelo
MPM: 3º SGT LORENZO FERREIRA DE BOER SIMAS; CAP LEANDRO
ZAMITH CONTIERI; e ST LUIZ ABRÃO CARLOTO e aberto prazo para a Defesa
arrolar testemunhas (APM, Evento 43).
No prazo do art. 417, § 2º, do CPPM, a Defesa informou que não havia
prova testemunhal a produzir (APM, Evento 46).
Em 1º/9/2021, foi realizado o interrogatório do Acusado, sendo
concedida vista às Partes para os fins do art. 427 do CPPM (APM, Evento 65). O
MPM requereu a atualização das certidões de antecedentes criminais do Acusado
(APM, Evento 68) e a Defesa requereu as cópias de sua ficha de entrevista e seleção
complementar e das folhas de alterações (APM, Evento 72).
As referidas diligências foram deferidas pelo Juízo e devidamente
cumpridas (APM, Eventos 77 e 79).
Na fase do art. 428 do CPPM, em sede de alegações escritas, o MPM
requereu a condenação do Acusado, por entender plenamente provadas a autoria e a
materialidade delitivas, bem como por inexistir quaisquer causas excludentes de
ilicitude e de culpabilidade do réu (APM, Evento 92).
A Defesa pugnou pela absolvição do réu, com fulcro no art. 439,
alíneas "b", "c" ou "e", do CPPM e, subsidiariamente, na hipótese de condenação,
requer a desclassificação da conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28
da Lei n° 11.343/2006, com a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei n°
9.099/95. Subsidiariamente, sustenta a aplicação dos preceitos secundários do art.
202 ou do art. 291, parágrafo único, inciso I, todos do CPM, com a fixação da pena
mínima, considerando a primariedade e os bons antecedentes do Acusado (APM,
Evento 98).
A DPU requereu, ainda, a substituição de eventual pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, caput e parágrafos, do
Código Penal Comum e a concessão do sursis (APM, Evento 98).
7000514-69.2022.7.00.0000
40001351946 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 13:46
:: 40001351946 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a28...
6/18
Por fim, requereu o prequestionamento do art. 1º, III, e art. 5º, caput,
incisos XLVI, "d", XLVII, "e", LIV e LV, da Constituição Federal (APM, Evento
98).
Em alegações orais, as Partes ratificaram os pedidos expostos em
alegações escritas (Evento 142).
Na Sessão de Julgamento de 18/4/2022, o CPJ, por unanimidade,
condenou o réu SAMUEL MARQUES SILVA, nos termos relatados.
A DPU recorreu, tempestivamente, da sentença (AP, Evento 1, Doc. 1).
Em suas Razões Recursais, a DPU requer a absolvição do Apelante
com fulcro nas seguintes teses: (I) ausência de prova da materialidade delitiva em
razão das falhas na cadeia de custódia; (II) negativa de autoria; (III) crime
impossível ante a quantidade ínfima do entorpecente; (IV) ausência de perigo
efetivo de lesão e inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato; (V)
desclassificação do crime do art. 290 do CPM para a conduta tipificada no art. 28 da
Lei nº 11.343/2006, com a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº
9.099/95; e (VI) da desproporcionalidade da sanção ao usuário de drogas no art. 290
do CPM. (AP, Evento 1, Doc. 3).
Subsidiariamente, requer, também, a desclassificação do crime do art.
290 do CPM para a do art. 202 ou do 291, parágrafo único, inciso I, todos do CPM,
com a fixação da pena mínima, considerando que o acusado é primário e possui
bons antecedentes; que em eventual condenação a pena privativa de liberdade seja
substituída por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal
Comum, aplicável na espécie por analogia (AP, Evento 1, Doc. 3).
Requer, ainda, que sejam prequestionados, expressamente, o art. 1º,
inciso III, e art. 5º, caput, e, incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV; da
Constituição Federal” (AP, Evento 1, Doc. 3).
O MPM, em Contrarrazões, rechaçou todas as teses apresentadas pela
DPU, pugnando pelo improvimento do Recurso de Apelação e manutenção da
Sentença condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (AP, Evento 1,
Doc. 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral
Dr.
GIOVANNI
RATTACASO,
manifesta-se
pelo
conhecimento e improvimento do presente Recurso (Evento 6).
É o Relatório.
7000514-69.2022.7.00.0000
40001351946 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 13:46
:: 40001351946 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a28...
7/18
VOTO
O recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
A materialidade do crime do art. 290, caput, do CPM é inequívoca e
restou devidamente comprovada nos autos, especialmente pelos documentos,
constantes do APF.
Em relação à autoria, também, não há dúvidas. Trata-se de Réu preso
em flagrante delito, que mantinha em sua mochila pessoal substância entorpecente,
dentro de área sujeita à Administração Militar.
Os depoimentos prestados em Juízo foram uníssonos em confirmar os
termos da Denúncia. Em especial, os depoimentos prestados pelas testemunhas
Capitão LEANDRO ZAMITH CONTIERI e 3° Sargento LORENZO FERREIRA
DE BOER SIMAS, responsáveis pela revista pessoal no armário do Apelante.
Ademais, não há discussão quanto ao dolo que permeia a conduta do
Réu, uma vez que, de maneira livre, voluntária e consciente, levou consigo a droga
para o interior da Organização, sabendo que o fato configuraria crime.
Em que pese os argumentos defensivos, as teses apresentadas não
merecem prosperar, senão vejamos:
DA AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DEMONSTRAR A
MATERIALIDADE DELITIVA. DAS EVIDENTES FALHAS NA CADEIA DE
CUSTÓDIA.
A defesa levanta dúvidas quanto à integridade da cadeia de custódia,
mormente em relação ao uso do lacre e o registro do manuseio do material
apreendido, alegando também a ausência do Termo de Apreensão da droga,
inclusive em relação a sua quantidade:
“Ou seja, a suposta porção de maconha apreendida com o acusado primeiro pesou
0,05 quilogramas, depois pesou 0,005 quilogramas, e agora, para fins definitivos é
de 0,67 centigramas. Colocando tudo numa mesma unidade de medida, 0,067
quilogramas. A droga recriminada aumentou de volume! Ou enxertou-se mais erva!
Nunca saberemos exatamente!”
Ao que se apura dos autos, tão logo a substância foi apreendida com o
Acusado, lavrou-se o respectivo Termo de Apreensão (APF, Evento 1, fls. 24/25),
sendo a substância aprendida e devidamente lacrada, sob o nº 042620200003441, e
7000514-69.2022.7.00.0000
40001351946 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 13:46
:: 40001351946 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a28...
8/18
encaminhada à Polícia Federal de Santana do Livramento/RS para fins de avaliação
pericial, em 29/3/2021, no mesmo dia do Flagrante (Evento 146, Doc. 1, fl. 6).
Segundo RENATO BRASILEIRO[
1] , a cadeia de custódia seria “a
documentação formal de um procedimento destinado a manter e documentar a
história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais interferências
internas e externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade
probatória”.
Desde a apreensão do material com o Apelante, até a confirmação de
que se tratava de droga ilícita, não se verificou quaisquer evidências de que tenha
havido interferências internas ou externas a justificar a desconsideração da lisura e
legitimidade dos procedimentos adotados pelas autoridades militares.
Nesse sentido, vale transcrever parte da sentença que ratifica tal
entendimento, in verbis:
“No caso em tela, não há qualquer dúvida de que a substância encontrada com o
réu fora exatamente aquela submetida à perícia, onde constatou-se tratar-se de
substância entorpecente, ilícita, não havendo qualquer elemento a ensejar suspeita
sobre a cadeia de custódia.
De fato, a cadeia de custódia se desdobrou dentro da lógica razoável dos fatos
(história cronológica do vestígio coletado), e se deu da seguinte forma:
(I) Termo de Apreensão, datado de 29 de março de 2021 (Evento 1, fls. 24/25, do
APF);
(II) Ofício de remessa de substância apreendida para fins de realização de exame
preliminar, datado de 29 de março de 2021, do Comando do 7º Regimento de
Cavalaria Mecanizado, encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Santana
do Livramento/RS, onde consta o recebimento naquele órgão na mesma data
(Evento 1, fls. 24/25, do APF);
(III) Laudo Preliminar de Constatação nº 1358704/2021, datado de 29 de março de
2021 (Evento 1, fls. 06/07, do APF);
(IV) Ficha de Acompanhamento de Vestígio, datado de 29 de março de 2021,
dando conta que o material permaneceu nas dependências da Polícia Federal
após a realização do Laudo Preliminar, sendo retiradas amostras para
contraprova e laudo definitivo, bem como fazendo referência à numeração de
lacre: 042620200003441EL (Evento 1, fl. 30, do APF);
(V) Certidão nº 1378219/2021, datada de 30 de março de 2021 e lavrada pela
Delegacia de Polícia Federal de Santana do Livramento/RS, retificando o erro
material constante na Laudo Preliminar de constatação nº 1358704/2021 (Evento
22, fl. 22);
7000514-69.2022.7.00.0000
40001351946 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 13:46
:: 40001351946 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a28...
9/18
(VI)
Elaboração
do
Laudo
de
Perícia
Criminal
Federal
nº
135/2021/NUTEC/DPF/SMA/RS, datado de 23 de abril de 2021 (Evento 22, fls.
08/12).” (Grifos nossos)
Quanto à alegada discrepância de peso da droga apreendida, estamos
diante de um mero erro material, que foi corrigido durante a instrução processual,
como bem esclarecido nas contrarrazões apresentadas pelo MPM (Evento 1,
contrarrazões, fls 4/6), in litteris:
“Como se percebe do trâmite do material entorpecente, segundo sua cadeia de
custódia descrito na sentença condenatória (supra), desde a sua apreensão, até a
elaboração do laudo definitivo de constatação, em 29 de março de 2021, foram
adotadas cautelas no intuito de preservar e assegurar que o material apreendido
fosse submetido às análises de constatação preliminar e definitiva sem riscos de
comprometimento à sua integridade. Bem Sobre a diferença na quantidade do peso
do material, deve ser observado que, acostado ao Evento 22, fl. 6, consta certidão,
emitida pela Polícia Federal, a qual registra erro material, ao quantificar o peso
como “CERTIFICO que a quantidade descriminada no laudo preliminar de
constatação nº 1358704/2021 foi lançada com erro. Onde está descriminada como
0,05Kg, deveria estar 0,005kg (ou seja, aproximadamente 5 gramas), conforme
consta corretamente no termo de apreensão nº 1358764-202” Ou seja, o laudo
preliminar, que não tem balanças tão precisas quanto as usadas no laudo
definitivo, registrou 5 g (cinco gramas), enquanto o laudo definitivo consignou
0,67 (sessenta e sete centigramas). Esta situação foi devidamente enfrentada pelo
órgão julgador, que assim motivou seu silogismo (Evento 146, fl. 8): “Ainda, no
que se refere ao peso da substância constante do Laudo Preliminar de
Constatação (que mencionou uma massa de "0,05 kg"), deve ser ressaltado que a
própria Polícia Federal, no dia seguinte à elaboração do referido Laudo, através
da Certidão nº 1378219/2021, retificou o peso da droga, descrevendo como 0,005
kg, ou seja, aproximadamente 5 gramas. A rigor, o que se percebe é que a
Autoridade Policial, ao detectar o erro material no Laudo Preliminar,
prontamente o corrigiu, não havendo qualquer dúvida acerca da quantidade de
droga efetivamente apreendida e periciada. Na sequência, a Defesa refere que,
por ocasião do Laudo Definitivo, houve menção a um novo peso da substância
(0,67 gramas), o que, a seu ver, traz fundada dúvida acerca da pesagem do
material apreendido, o que tornaria vulnerável a cadeia de custódia. No entanto,
não há dúvida que, dentro da cadeia de análise da prova, a aferição de maior
precisão se dá justamente no momento da elaboração do Laudo Definitivo, logo,
não se vislumbra qualquer mácula à cadeia probatória o simples fato de que o
peso aferido no momento da apreensão não guarda relação exata com o peso
encontrado por ocasião do Laudo Definitivo.” Não há nenhuma mácula na
cadeia de custódia, podendo-se afirmar que o material submetido à perícia
definitiva foi a mesma apreendida quando do flagrante, pois a autoridade militar
manteve íntegra e preservada a materialidade delitiva, usando lacres que
permitem assegurar que não houve violações. De fato. Além das cautelas adotadas
durante a tramitação do material entre o momento da apreensão, encaminhamento
à Autoridade de Polícia Federal e a confecção dos laudos de constatação de
natureza de substância preliminar e laudo de perícia criminal federal nº 135/2021,
para preservar a incolumidade do objeto de prova, os exames realizados seguiram
estritamente as normas de processo penal que tratam dos peritos e da forma de
realização do exame.” (Evento 1, CONTRAZ4, fls. 4/6) (Grifo nosso).
7000514-69.2022.7.00.0000
40001351946 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 13:46
:: 40001351946 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a2...
10/18
Assim, entendo não ter havido a quebra da cadeia de custódia.
DA NEGATIVA DE AUTORIA
A DPU alega que o Apelante, em seu interrogatório, afirmou que a
droga encontrada não lhe pertencia, não sabendo informar como ela apareceu em sua
mochila. Aduz que o armário do apelante não se encontrava trancado por cadeado, o
que poderia ter facilitado outra pessoa ter “plantado” o entorpecente na mochila do
Apelante.
No entanto, considerando que a inspeção, na qual foi constatado o
ilícito, se deu de forma inopinada, entendo que no caso concreto não se mostra
razoável aceitar tal tese, salvo se o Apelante apresentasse, o que não o fez, razões
que justificassem sua linha argumentativa.
Nesse sentido, bem pontuou a sentença, in verbis:
“Em relação à autoria delitiva, por ocasião da instrução criminal, foram ouvidas
em Juízo três testemunhas, que, sob o compromisso legal de dizerem a verdade,
pormenorizam os fatos descritos na denúncia, prestando depoimentos harmônicos e
coerentes entre si, de modo a apontar, indene de dúvidas, a autoria delitiva para a
pessoa do acusado (depoimentos gravados por meio audiovisual constantes no
Evento 41).
A testemunha Ministerial, 3º Sgt LORENZO FERREIRA DE BOER SIMAS (Evento
41, Doc. 2-3), sob compromisso de dizer a verdade, pontuou que:
(I) presenciou os fatos ocorridos no dia 29 de março de 2021;
(II) que durante a revista realizada nos armários um dos cães farejadores apontou a
potencial presença de entorpecente no armário do acusado, sendo que, na
sequência, um segundo cão foi posicionado no local, dando o mesmo alerta;
(III) após, foi chamado o Soldado Samuel para que fosse inspecionado o interior do
armário, sendo que na ocasião o armário estava sem cadeado (o que não era
comum), não recordando se a falta de cadeado no local foi motivo de pergunta ao
acusado no momento da inspeção;
(IV) quando fora inspecionada a mochila que estava dentro do armário, o próprio
acusado teria localizado a substância entorpecente, demonstrando surpresa;
(V) a revista foi realizada de maneira repentina;
(VI) deu-se a ordem para que todos os militares fechassem os seus armários e
deixassem o local, sendo, na sequência, realizada a revista com os cães;
(VII) que a substância apreendida foi encaminhada ao cartório do Regimento.
7000514-69.2022.7.00.0000
40001351946 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 13:46
:: 40001351946 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a2...
11/18
A testemunha Ministerial Cap LEANDRO ZAMITH CONTIERI (Evento 41, Doc. 4-
7), sob compromisso de dizer a verdade, afirmou que:
(I) presenciou a revista ocorrida no dia 29 de março de 2021 realizada com cães
farejadores;
(II) que durante a revista realizada nos armários um dos cães farejadores apontou a
potencial presença de entorpecente no armário do acusado;
(III) após, foi chamado o Soldado Samuel para que fosse inspecionado o interior do
armário;
(IV) o motivo pelo qual o armário do acusado estava sem cadeado foi perguntado a
ele, sendo que o Soldado Samuel apenas disse que fazia algum tempo que o seu
armário estava assim;
(V) pelo que se recordava havia um outro armário no local com a porta quebrada;
(VI) o acusado deveria ter comunicado aos seus superiores que o armário não
estava em condições de ser trancado, sendo que o réu teria dito que o fato teria sido
comunicado ao ST Abrão;
(VII) ao abrirem o armário, os policiais militares retiraram de dentro a mochila do
acusado, sendo que o acusado presenciou o momento em que foi encontrado um
saquinho com uma substância dentro;
(VIII) o acusado, no momento em que foi encontrada a droga, disse que não era
sua, já que ele teria pego a mochila de seu irmão emprestada;
(IX) a revista foi feita de forma repentina e de surpresa em todos os alojamentos.
(Evento 146, SENT1, p. 9/10 dos Autos Originários). (Grifo nosso)
CRIME IMPOSSÍVEL ANTE A INEFICÁCIA ABSOLUTA DO
MEIO EMPREGADO – QUANTIDADE ÍNFIMA DA DROGA
A DPU afirma que a mínima quantidade da substância vegetal, em
questão, evidencia a absoluta impropriedade do objeto para ensejar qualquer lesão à
saúde pública, aos princípios de hierarquia e disciplina e à eficiência das Forças
Armadas, revelando, no caso dos autos, a ocorrência de crime impossível.
A alegada atipicidade da conduta em razão da quantidade “ínfima” de
droga apreendida com o Apelante não tem sustentação neste Tribunal Superior,
tendo em vista que, independentemente da quantidade da droga, a prática do crime
do art. 290 do CPM caracteriza situação potencialmente grave à segurança orgânica
das Instituições Militares, com reflexos danosos ao preparo e ao emprego dos
efetivos militares, maculando de forma objetiva a Hierarquia e a Disciplina
militares, bases constitucionais e estruturantes das Forças Armadas, nos termos do
art. 142 da Constituição da República.
7000514-69.2022.7.00.0000
40001351946 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 13:46
:: 40001351946 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a2...
12/18
Nesse sentido, é o entendimento desta Corte Castrense, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTES. CRIME MILITAR
IMPRÓPRIO, DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA E LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE
DA LEGISLAÇÃO MILITAR. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. O delito de
tráfico, posse ou uso de entorpecente, descrito no art. 290 do CPM, é crime militar
impróprio, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual basta para a
configuração a presunção do perigo para a reprimenda, não havendo a necessidade
de se materializar o dano contra a incolumidade pública. Ocorre a efetiva lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma do art. 290 do CPM o uso de substância
entorpecente por militares em serviço, mesmo em pequenas quantidades, uma vez
que prejudica e compromete a segurança pessoal, a dos companheiros de caserna
e a das instalações militares, as quais são voltadas, entre outros fins, para a
garantia da ordem social e da soberania do Estado democrático. A presença de
militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, os
valores e os princípios basilares das Forças Armadas, razão pela qual prevalece
nesta Justiça Militar o princípio da especialidade, o que torna a aplicação da Lei nº
11.343/06 impossibilitada, inexistindo violação aos Princípio da Insignificância.
Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000220-22.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON
SAMPAIO
BENZI.
Data
de
Julgamento:
18/06/2019,
Data
de
Publicação:28/06/2019) (Grifo nosso.)
Seguindo a mesma orientação, em recente decisão, datada de 2/3/2023,
o Ministro KASSIO NUNES MARQUES, ao relatar o HC-22533, posicionou-se
sobre a impossibilidade de considerar irrelevante, sob a perspectiva da
responsabilidade penal militar, a quantidade de droga para fim de caracterizar o
crime do art. 290 do CPM:
“(...) não assistir razão à parte impetrante.
É que, o delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito
similar (CPM, art. 290), ainda que pequena a quantidade de entorpecente, não
configura conduta irrelevante passível de caracterizar crime impossível ou de
aplicação do princípio da insignificância:
HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
PENAL
MILITAR.
INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. POSSE
DE DROGA EM RECINTO MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADES
DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NA LEI N. 11.719/2008 E
DO NÃO RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL: AUSÊNCIA DE
PLAUSIBILIDADE
JURÍDICA
E
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO.
PRECEDENTES.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.
(...)
7000514-69.2022.7.00.0000
40001351946 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 13:46
:: 40001351946 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a2...
13/18
3. Não há que se falar em crime impossível, pois, para isso, deve restar constatada
a absoluta impropriedade do meio empregado para a prática delitiva ou do objeto
material do delito, sendo necessário que o bem jurídico protegido pela norma
penal não sofra qualquer risco, em razão da total inidoneidade do meio ou do
próprio objeto.
4. A posse, por militar, de substância entorpecente, independentemente da
quantidade e do tipo, em lugar sujeito à administração castrense (art. 290, caput,
do Código Penal Militar), não autoriza a aplicação do princípio da
insignificância.
5. Habeas corpus denegado.
(HC 116.060, ministra Cármen Lúcia grifei)” (Grifo nosso)
Ainda, o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de
que o princípio da especialidade impossibilita a incidência do art. 28 da Lei
11.343/06 em caso do crime militar de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar previsto no art. 290 do CPM, ainda que para uso
próprio. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 91.767, ministra
Cármen Lúcia; HC 123.190, ministra Rosa Weber; HC 155.940 AgR, ministro Luiz
Fux; HC 158.077 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 163.581 AgR, ministro
Alexandre de Moraes.
Desse modo, inexiste ilegalidade passível de correção na presente via.
3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.” (Grifo do original)
DO PRINCIPAL BEM JURÍDICO TUTELADO PELO ART. 290
DO CPM – AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO E
INCONSTITUCIONALIDADE DOS CHAMADOS CRIMES DE PERIGO
ABSTRATO.
A norma penal incriminadora do art. 290 do CPM objetiva, não
somente, a tutela da incolumidade pública, mas, também, a disciplina militar que
será sempre ofendida, por quando da consumação do referido delito, tratando-se de
crime militar impróprio. Por essa razão, não haverá crime militar se as condutas
descritas no tipo penal não ocorrerem em lugar sujeito à Administração Militar,
ressalvadas as hipóteses do seu § 1º, conforme preleciona Jorge Cesar de Assis[
2].
Contemporizar condutas de militares da ativa, relacionadas ao porte,
uso e transporte de drogas ilícitas, em quartel e efetivos armados, mostra-se,
absolutamente, prejudicial à salvaguarda e à incolumidade não só dos militares, na
ambiência de suas respectivas organizações, mas também da sociedade civil, não se
constituindo tal perigo, em “mero exercício de ilação mental,” como assevera o
referido autor[
3].
7000514-69.2022.7.00.0000
40001351946 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 13:46
:: 40001351946 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a2...
14/18
As condutas descritas no referido art. 290 do CPM consistem em crime
de mera conduta e de perigo abstrato. Dessa forma, para sua configuração é
necessário apenas a presunção do perigo, não havendo necessidade da
materialização do dano contra a incolumidade pública.
DA APLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 A
PARTIR DA ALTERAÇÃO DO CÓDIGO PENAL MILITAR PELA LEI Nº
13.491/2017
Entende a DPU que, com o advento da Lei nº 13.491/2017, seria
permitido a incidência do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, em reforço da tese
de novatio legis in mellius.
No sentido da inaplicabilidade do tratamento menos gravoso, acerca da
posse e do uso de substância entorpecente, previsto na Lei nº 11.343/2006, em
relação aos autores do crime do art. 290 do CPM, vale transcrever a ementa da
decisão da 2ª Turma do STF, de Relatoria da Ministra ELLEN GRACIE:
"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL E NORMA GERAL.
PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado
contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos
infringentes, manteve a condenação do paciente pela prática do crime previsto no
art. 290, Código Penal Militar. 2. Tratamento legal acerca da posse e uso de
substância entorpecente no âmbito dos crimes militares não se confunde com
aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como já ocorria no período anterior, ainda na
vigência da Lei n° 6.368/76. 3. Direito Penal Militar pode albergar determinados
bens jurídicos que não se confundem com aqueles do Direito Penal Comum. 4. Bem
jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se restringe à saúde do
próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância entorpecente,
mas sim a tutela da regularidade das instituições militares. 5. Art. 40, III, da Lei n°
11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°, LICC:
não incide qualquer uma das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290, do
CPM, é norma especial e, portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n°
11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às
hipóteses amoldadas no art. 290, CPM. 8. Prescrição da pretensão punitiva
reconhecida de ofício, sob a modalidade retroativa. 9. Habeas corpus concedido de
ofício; prejudicado o pedido." (HC n.º 91356/SP, Segunda Turma, Relatora Min.
ELLEN GRACIE, julgado em 24/06/2008). (Grifo nosso).
Registre-se que a ampliação da competência desta Justiça
Especializada, trazida pela Lei nº 13.491/2017, para processar e julgar os
denominados "crimes militares por extensão", não implica na revogação ou
desconsideração das previsões contidas no CPM.
7000514-69.2022.7.00.0000
40001351946 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 13:46
:: 40001351946 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a2...
15/18
Sobre a matéria, esta Corte já se pronunciou assentando que não há
que se falar em novatio legis in mellius em relação à Lei nº 13.491/2017, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. PRELIMINAR. NULIDADE. CONDUÇÃO MONOCRÁTICA
DO
PROCESSO.
INCOMPETÊNCIA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PELO
CONSELHO
DE
JUSTIÇA.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
MÉRITO.
INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE. TRATAMENTO
PENAL AO USUÁRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
EXCLUDENTES.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. A atual jurisprudência do STM sedimentou entendimento
no sentido da possibilidade de convalidação, pelo Conselho de Justiça, dos atos
processuais praticados monocraticamente pelo Juiz togado, em decorrência da
aplicação da tese firmada no aludido IRDR, nos termos do art. 507 do CPPM.
Preliminar de nulidade dos atos praticados monocraticamente pelo Juiz togado
rejeitada. Decisão unânime. 2. A alegação de inconstitucionalidade do tratamento
penal à conduta de porte de droga para consumo próprio deve ser analisada sob o
prisma da eventual não recepção do art. 290 do CPM - uma vez que este precede à
Constituição Federal de 1988. Sobre o tema, deve prevalecer o entendimento do
STM, que sedimentou a perfeita adequação da criminalização dessas condutas pelo
Código Repressivo Castrense com a Carta Maior e com os tratados internacionais
incorporados ao Ordenamento Jurídico. 3. O crime tipificado no art. 290 do CPM
não pune o usuário, mas o agente que porta, guarda ou fornece a droga em área
sujeita à Administração Militar. A conduta expõe a perigo os integrantes e o
patrimônio das Organizações Militares, sendo ultrapassado o risco socialmente
tolerado, tratando-se de um crime de perigo presumido, sem a exigência da
materialização do dano pela consumação, fazendo-se necessária a intervenção do
Direito Penal Militar. Precedentes do STM e do STF. 4. Não há que falar em
aplicação do princípio da insignificância e da subsidiariedade do Direito Penal nos
crimes tipificados pelo art. 290 do CPM, eis que os bens jurídicos amparados por
essa norma são, além da saúde pública, a própria regularidade e a permanência
das Forças Armadas, as quais devem ser preservadas mediante a tutela dos seus
princípios basilares. 5. Conforme reiterada jurisprudência do STM, a mera
alegação de esquecimento acerca da posse da substância não é suficiente para
afastar o elemento subjetivo do tipo, de modo que o agente que guarda a substância
entorpecente em item de uso pessoal assume o risco da prática do crime, o que
evidencia, ao menos, o dolo eventual. 6. A hipótese de aplicação da Lei
11.343/2006 aos feitos da Justiça Castrense, há muito, não encontra amparo na
jurisprudência do STM. Isso porque a hierarquia e a disciplina são princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas e fundamentam a exigência de rígido
padrão de comportamento por parte dos militares. Por esse motivo, o maior rigor
da norma penal militar em relação à Legislação Penal extravagante. 7. O Advento
da Lei 13.491/2017, que ampliou o conceito e as hipóteses de crime militar, não
retirou a especialidade do CPM, permanecendo a necessidade de tutela aos bens
jurídicos pela norma penal militar. O elemento especializante "em local sujeito à
administração militar" torna o referido tipo norma especial em relação ao art. 28
da Lei 11.343/06, não havendo que falar em novatio legis in mellius". De igual
modo, a novel legislação não derrogou ou revogou as regras atinentes aos crimes
militares e às respectivas sanções previstas no CPM. 8. Os autos delineiam conduta
7000514-69.2022.7.00.0000
40001351946 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 13:46
:: 40001351946 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a2...
16/18
típica, antijurídica e o Acusado é culpável, não havendo qualquer elemento que
possa eximir a responsabilização penal. 9. Apelo conhecido e não provido. Decisão
unânime." (Grifos nossos.) (STM, Apelação nº 7000006-60.2021.7.00.0000,
Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel, julgada em 09/09/2021 e publicada em
27/10/2021).(Grifo nosso)
DA DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO COMINADA
AO USUÁRIO DE DROGAS NO ART. 290 DO CPM.
A DPU afirma que existe uma situação de desproporcionalidade
legislativa in abstracto, sendo necessário que o juiz afira a proporcionalidade da
pena cominada à infração penal imputada ao réu, comparando tal pena com outras
cominadas a infrações penais diversas que afrontam bens jurídicos similares, de
modo a aplicar pena compatível com a integralidade do sistema jurídico.
Não obstante a argumentação da DPU, entendo que a sanção cominada
pelo juízo a quo mostrou-se razoável e proporcional à conduta perpetrada pelo
Apelante, não se justificando, absolutamente, a aplicação da Lei nº 11.343/2006, ou
qualquer outro dispositivo legal não previsto no art. 290 do Código Penal Militar,
em detrimento do CPM, sob pena de desrespeito ao princípio da especialidade e
menoscabo aos interesses e bens jurídicos tutelados pela Lei Penal Castrense,
conforme tem se manifestado, em diversas oportunidades, este Tribunal:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE
ENTORPECENTE (COCAÍNA) EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE
PÚBLICA, OFENSA AO BEM JURÍDICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
TIPICIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006.
REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME 3.
Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o militar que porta
substância entorpecente dentro de OM encontra especial repressão no art. 290 do
CPM, restando afastada a incidência do Princípio da Insignificância. [...] 5. À luz
da doutrina e da jurisprudência do STM, se o agente (civil ou militar) porta o
entorpecente dentro de Organização Militar, descabe aplicar a Lei n° 11.343/06. 6.
O art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim o agente que porta, ainda que
para consumo próprio, entorpecente em área sob a Administração Militar.7.
Sentença condenatória mantida. Decisão unânime." (STM. Apelação 7000158-
45.2020.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em 18.6.2020.
Publicado em 29.6.2020); (Grifo nosso)
DA IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO
É incabível a aplicação da tese pretendida pela DPU, por total ausência
de previsão na Legislação Penal Militar, in verbis:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. (...). SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. TESES
INCOMPATÍVEIS COM O MEIO CASTRENSE. RECURSO DESPROVIDO. IV - É
7000514-69.2022.7.00.0000
40001351946 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 13:46
:: 40001351946 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a2...
17/18
afastada a incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos
despenalizadores da legislação comum, em razão do Princípio da Especialidade,
que impõe a incidência da norma penal castrense e não da Lei de Drogas, mesmo
diante da inovação trazida pela Lei 13.491, de 13.10.2017. V - Inaplicável, ainda, o
pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal. VI - Recurso conhecido e
desprovido. Unânime.". (APELAÇÃO nº 7000045- 28.2019.7.00.0000. Rel. Min.
Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento: 18/6/2019). (Grifo nosso).
"EMENTA: DEFESA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI Nº13.491/17.
SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DEPREVISÃO NO CPM.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A jurisprudência é pacífica no sentido
da impossibilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de
direitos, em função de a legislação penal militar não contemplar tal instituto e em
razão da especialidade e da autonomia do Direito Penal Militar. Mesclar o regime
penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais
favorável ao Réu, é incompatível com o princípio da especialidade das leis. Apesar
da Lei nº 13.491/17 ter alterado o art. 9º do Código Penal Militar, as alterações
não modificam o caráter especial da legislação castrense. Recurso desprovido.
Decisão por unanimidade." (STM. Recurso em Sentido Estrito 7000227-
77.2020.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em 22.5.2020.
Publicado em 9.6.2020) (Grifo nosso)
Ressalta-se, inclusive, que a impossibilidade de aplicação dos
institutos despenalizadores pretendidos pela DPU encontra-se sumulada:
SÚMULA Nº 9 - (DJ 1 Nº 249, de 24/12/96)
"A Lei n° 9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre os Juízos Especiais Cíveis e
Criminais e dá outras providências, não se aplica à Justiça Militar da União."
SÚMULA Nº 14 - ( DJe N° 149, de 02.09.14)
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n°11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União". (Grifo nosso).
Por fim, quanto ao pedido para que sejam prequestionados
expressamente o art. 1º, inciso III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”,
LIV e LV, da Constituição Federal, não se vislumbra nos autos qualquer matéria que
tenha infringido normas constitucionais.
Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito e não se
vislumbrando qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, é de ser negado
provimento ao Recurso defensivo.
7000514-69.2022.7.00.0000
40001351946 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/05/2023, 13:46
:: 40001351946 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c649af47341b3a2...
18/18
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento à
Apelação interposta pela DPU, para manter na íntegra, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória recorrida.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351946v5 e
do código CRC 8fed1172.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 30/5/2023, às 15:54:44
1. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 5ªEd – Salvador: Ed. JusPodium,
2019. p. 625,626.
2. Assis, Jorge Cesar de., Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência em
tempo de guerra, 10 ª, Curitiba: Juruá, 2018, p.828.
3. Ibdem, p.834.
7000514-69.2022.7.00.0000
40001351946 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR